Tribunal: TJSP
Processo: 2107183-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2017 – Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja vista ser a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2017 – Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual recai a cobrança tributária – Inteligência das disposições constantes da Lei no 9.514/97 – Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso desprovido – Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, aduzindo existir contrariedade na referida decisão - Inexistência, contudo, do vício alegado – Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2107183-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
Embargos, vencido o 3o juiz. Des. Roberto Martins de Souza, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2107183-35.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Banco Bradesco S/A.
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.850.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercício
de 2017 Insurgência da instituição financeira, coexecutada,
contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta

Desacolhimento CDA que preenche os requisitos previstos
no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 -
Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja vista
ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse
indireta do bem imóvel sobre o qual recai a cobrança tributária
Inteligência das disposições constantes da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe Recurso
desprovido Embargos de declaração opostos pela instituição
financeira, aduzindo existir contrariedade na referida decisão -
Inexistência, contudo, do vício alegado Não preenchimento
dos requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos desacolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A., nos autos da ação de execução fiscal (proc. no 1601360-
95.2018.8.26.0090, da E. Vara das Execuções Fiscais Municipais da Capital), que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, respeitantemente à decisão
de fls. 90/97, aduzindo, em síntese, ter o v. acórdão recorrido apresentado contrariedade
no que toca à análise da questão à luz de alguns dos pontos suscitados no recurso.
Requer, assim, sejam os presentes embargos acolhidos, para o fim de sanar-se o vício
apontado, sem prejuízo de realizar-se o prequestionamento da matéria.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto que tempestivos.
Vieram os autos à conclusão.
Não podem os embargos, contudo, ser acolhidos.
Não se vislumbra, com a devida vênia, a existência de
omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados pela
questão debatida, trazidos pelas partes. E só. Aliás, o que aqui se verifica é a clara
divergência de entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é
o caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida.
Outrossim, ao contrário do que tentam fazer crer os
doutos procuradores da instituição financeira embargante, as razões que ensejaram o
pronunciamento acerca do “desprovimento do recurso” foram devidamente delineadas
ao longo do v. acórdão de fls. 90/97, tendo sido analisados todos os argumentos que
ensejaram tal desfecho, motivo pelo qual este Relator se reserva ao direito de não tê-los
que invocar novamente, especialmente por tratar-se de medida absolutamente
improdutiva.
Observa-se, ainda, que o presente recurso beira à
litigância de má-fé, a medida em que se reproduz as razões ventiladas em sede de
agravo, sem que fosse efetivamente apontado o vício que ensejou a oposição dos
presentes embargos.
Posto isso, é evidente, até pela leitura do próprio texto do
recurso ora sub examine, que não está a embargante pleiteando a mera declaração do
julgado, mas, sim, ao que tudo indica, busca-se rediscutir o próprio mérito da discussão
travada.
Sobre a matéria, aliás, é cabível trazer-se à baila o escólio
de THEOTONIO NEGRÃO: “Os embargos de declaração não devem revestir-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor; Editora Saraiva; 35a edição, São
Paulo, 2003, p. 592; nota n. 3 ao art. 535).
É também o mesmo notável jurista que refere não serem
cabíveis embargos de declaração “com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793)”, ou
“para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado,
com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ 30/412)” (ob. cit., p. 593; nota
n. 4 ao art. 535).
Ressalte-se que a irresignação recursal da embargante não
se direciona a possível falha na confecção do v. acórdão, mas contra seus fundamentos!
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não
preenche os requisitos do art. 1022 do CPC/2015.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1025 do
CPC/2015).
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2107183-35.2019.8.26.0000/50000 - Digital
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Município de São Paulo
Interessado: Eder Mendonça Peres
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 34.115
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do D. Relator sorteado, com a devida
vênia, ouso divergir do seu posicionamento, entendendo que os embargos
de declaração comportam acolhimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
São Paulo contra Banco Bradesco S/A e Eder Mendonça Peres
cobrando IPTU do exercício de 2017, no valor de R$4.501,03.
A r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pelo coexecutado comporta reforma, preservado o entendimento do
MM. Juiz 'a quo'.
Com efeito, no caso vertente, entendo que o credor
fiduciário não tem legitimidade passiva 'ad causam', devendo ser excluído
da execução fiscal.
Primeiramente, cabe registrar que, segundo o art. 22, da Lei
no 9.514/97, a alienação fiduciária de bem imóvel é negócio jurídico pelo
qual o devedor (fiduciante) contrata a transferência ao credor (fiduciário)
da propriedade resolúvel de coisa imóvel, com escopo de garantia, não se
tratando de compromisso de venda e compra, mas de contrato de
financiamento de imóvel pelo qual o bem adquirido garante a operação,
desdobrando-se a posse entre o fiduciante (posse direta do imóvel) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor fiduciário (posse indireta).
De fato, embora o banco-agravante tenha recebido o imóvel
tributado em garantia de contrato de alienação fiduciária, passando a deter
a posse resolúvel indireta sobre o bem conforme se verifica do registro na
matrícula do imóvel no Cartório Imobiliário acostada aos autos, tem-se que
tal posse depende de condição futura e somente lhe será transferida diante
do inadimplemento do contrato pelo adquirente, que não restou
demonstrado no caso vertente.
Nos termos do art. 32, do CTN, o imposto de competência
dos Municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil.
E para definição de quem seria o contribuinte, veja-se o art.
34, do CTN, que assim dispõe:
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Em se tratando de contrato de financiamento de imóvel com
alienação fiduciária, a posse que autoriza incidência do IPTU é aquela
exercida pelo devedor fiduciante com 'animus domini', que passa a ser
responsável pelo seu recolhimento enquanto mantiver adimplido o
contrato.
A corroborar esse entendimento, observo que o § 8o, do art.
27 da Lei no 9.514/97 determinou, uma vez consolidada a propriedade ao
credor fiduciário resultante de inadimplemento, que:
“Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mera condição de credor fiduciário não confere ao banco-
agravado os direitos de usar, gozar e dispor do imóvel, haja vista que a sua
posse, indireta e resolúvel, tem por objetivo apenas garantir o recebimento
do valor financiado e não a aquisição da propriedade, sendo flagrante
ausência de 'animus domini'.
Não se mostraria razoável entender que o banco-agravado
pretendesse adquirir os milhares de imóveis que financia atualmente na
modalidade alienação fiduciária.
Sobre o tema, é entendimento do C. STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim
ementado (fl. 142): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU E
TAXAS MUNICIPAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A alienação
fiduciária de bem imóvel é a operação de financiamento através da
qual o devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada
obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor,
que passa a ser possuidor direito, e o credor que se torna possuidor
indireto do bem. 2. A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e
taxas, somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem
por objetivo a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece
nos casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do
imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem. 3. Há disposição de lei atribuindo a
responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o
imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, § 8o do art. 27). (...).
Dessarte, ante a clareza da norma de regência, nenhuma dúvida há
que, registrado o contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se
proprietário fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De outro turno,
acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o Código
Tributário Nacional que: 'Art. 32. O imposto de competência dos
Municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município. (...) Art. 34. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou
seu possuidor a qualquer título.' À vista dos referidos regramentos, é
forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do
IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil
artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de
uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de
propriedade fiduciária, onde não se faz presente nenhum desses
direitos.” (...). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). Publique-
se.” (RE 1175893 / SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/11/2018,
DJU 05/12/2018). destaquei
Acrescente-se, ainda, o teor do art. 26, da Lei n. 9.514/97:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
Assim, constata-se que o devedor (fiduciante) é o
proprietário do imóvel para fins de recolhimento dos tributos sobre ele
incidentes, enquanto o credor (fiduciário) tem mera expectativa de direito
àquela propriedade, que depende de condição futura para se consolidar.
Frise-se, que, se o fiduciante (adquirente) fizer o pagamento
das parcelas do financiamento em dia, ou até com algum atraso, a
propriedade não será, de forma nenhuma, transferida ao credor fiduciário,
não havendo que se falar na consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário.
Os incisos I e seguintes, do referido art. 26, preveem
procedimento de intimação do fiduciante pelo Oficial do Registro de
Imóveis, em caso de mora, para que efetue o pagamento das prestações,
não sendo transferida a propriedade de imediato.
Caso não venha a fazê-lo dentro do prazo legal, somente
neste momento é que a propriedade do imóvel será transferida ao credor.
Acerca do tema é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pre-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade rejeitada - IPTU - Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel
-
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem - A mera condição de credor
fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do
bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo
garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de “animus domini” - Precedentes do STF,
STJ - Decisão reformada - Recurso Provido” (Agravo de instrumento
no 2166127-30.2019.8.26.0000, rel. Des. Burza Neto, j. 03/09/2019).
destaquei
Nesse sentido também já se posicionou a E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2015 - Alegação
de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação
fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado
pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei
9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão
reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2164999-43.2017.8.26.0000, rel. Des. Eutálio Porto, j. 10/10/2017).
destaquei-
E na mesma trilha o entendimento da E. 14a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não
executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015.
Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Escritura pública
de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em
garantia registrada em março de 2012. Transferência da posse
direta e do domínio útil do bem. Sujeição passiva da devedora
fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do Código
Tributário Nacional. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2165040-10.2017.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier). destaquei
Por outro lado, a propriedade fiduciária é expressamente
prevista no art. 1367, do Código Civil Brasileiro:
“A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis
sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da
Parte Especial deste Código e, no que for específico, à legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à
propriedade plena de que trata o art. 1.231”.
E o art. 1368-B, também do Código Civil Brasileiro, traz em
seu parágrafo único expressa previsão de que os tributos incidentes sobre a
propriedade e a posse de bens, móveis ou imóveis, em casos de alienação
fiduciária, somente serão de responsabilidade do credor fiduciário a partir
da data em que este vier a ser imitido na posse direta do bem.
“A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere
direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.
Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno
do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da
propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha
sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo
pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas,
despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou
não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em
que vier a ser imitido na posse direta do bem”. destaquei
Insta consignar, pelo que consta dos autos, que o imóvel foi
adquirido por Eder Mendonça Peres e alienado fiduciariamente ao Banco
Bradesco S/A como forma de garantir o financiamento nesta modalidade,
tudo devidamente registrado no Cartório Imobiliário, de forma que o
Município-exequente tem pleno conhecimento de quem usufrui do imóvel
com 'animus domini' (art. 32, do CTN).
Registre-se que adoto tal entendimento por se tratar de
negócio fiduciário em que a chamada 'propriedade' do credor fiduciário é
dependente de condição futura (inadimplemento) por parte do fiduciante.
Portanto, no caso concreto, entendo que apenas o adquirente
do imóvel (fiduciante), que ostenta 'animus domini' em relação ao imóvel
deve responder pelo tributo cobrado.
Por conseguinte, de rigor o acolhimento destes embargos
declaratórios para reformar a r. decisão agravada acolhendo a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pré-executividade oposta, com reconhecimento da ilegitimidade passiva 'ad
causam' do banco-agravante, com extinção do feito em relação a ele, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015, arcando o Município-agravado com
os ônus da sucumbência, fixados honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que corresponde, no
caso, ao valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 3o,
I, do CPC/2015, haja vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários
advocatícios nos casos de não conhecimento integral ou improvimento
do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolher-se-iam os
embargos de declaração opostos.
Roberto Martins de Souza
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosWANDERLEY JOSE FEDERIGHI
13049B17
5
11
Declarações de Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
139725D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107183-35.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.